Tribunal: TJMT
Processo: 1023869-21.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023869-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO CHAVES EBOLI - CPF: 014.564.331-05 (ADVOGADO), MARCIA ALVES DA COSTA - CPF: 622.171.001-49 (AGRAVANTE), TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VIDROS LTDA. - CNPJ: 08.711.353/0001-01 (AGRAVADO), M. ALVES DA COSTA - CNPJ: 14.533.304/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executada contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, deixou de conhecer de impugnação por intempestividade. A agravante sustenta que efetuou depósito parcial do valor indicado no mandado citatório, o que teria gerado legítima expectativa de quitação da dívida, e que apenas tomou ciência de saldo remanescente em decisão posterior, pleiteando recontagem do prazo, nulidade da citação, reconhecimento de excesso de execução e afastamento de encargos moratórios e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 20/01/2025 foi protocolada dentro do prazo previsto no art. 525 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário inicia-se com a citação/intimação, seguido de igual prazo para apresentação de impugnação, nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC.

A citação em 21/10/2024 fixou o termo inicial, encerrando-se o prazo para impugnação em 26/11/2024, sem ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva.

O depósito parcial do valor indicado no mandado não suspende nem interrompe o prazo para impugnação, pois não abrangendo juros, correção monetária, multa e honorários, não extingue a obrigação.

A decisão de 17/12/2024 apenas rejeitou nulidade de citação e autorizou levantamento de valores, sem criar novo marco temporal.

O recesso forense iniciado em 20/12/2024 não afeta prazo já expirado.

A intempestividade da impugnação acarreta preclusão temporal, impedindo apreciação de matérias que poderiam ter sido suscitadas oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de 15 dias úteis para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se após o prazo de pagamento voluntário, contado da intimação ou citação do executado.

O depósito parcial do débito não interrompe nem suspende o prazo legal para impugnação.

Decisão que apenas rejeita alegação incidental não gera novo prazo para defesa.

Expirado o prazo antes do recesso forense, a suspensão processual não o reabre.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, caput e § 2º; 525.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1015924-17.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 03/01/2025; TJ-MG, AI 10000180980393002, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 20/10/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1023869
-
21
.2025.8.11.0000

MARCIA ALVES DA COSTA
X
TEMPERMAT COM
É
RCIO, IND
Ú
STRIA, IMPORTA
ÇÃ
O E EXPORTA
ÇÃ
O DE VIDROS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por M
Á
RCIA ALVES DA COSTA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos
do
cumprimento de sentença oriundo de ação monitória
(autos n.
0001639-34.2018.8.11.0004
)
, ajuizada por TEMPERMAT COMERCIO, INDÚSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VIDROS LTDA,
deixou de conhecer da impugnação apresentada, por reconhecê-la intempestiva
.

Para tanto, a
agravante alega, em síntese, que, embora a citação válida tenha ocorrido em 21
.
10
.
2024, apresentou tempestivamente a impugnação ao cumprimento de sentença em razão de circunstâncias que teriam gerado legítima expectativa de quitação integral da dívida, uma vez que efetuou o depósito de R$ 12.949,18, valor indicado no mandado citatório.

S
ustenta que apenas com a decisão de 17
.
12
.
2024 tomou ciência de eventual saldo remanescente, o que, segundo afirma, deveria ensejar a recontagem do prazo. Defende, ainda, a nulidade da citação anterior, excesso de execução e a necessidade de afastamento de encargos moratórios e honorários advocatícios.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal reside em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela agravante em 20
.
01
.
2025, foi ou não protocolada dentro do prazo legal previsto no art
igo
525 do C
ódigo de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, a executada foi regularmente citada em 21
.
10
.
2024
, conforme certidão encartada nos autos, no id de n. 17299651
. A partir dessa data, iniciou-se o prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário (art. 523 do CPC) e, findo este, mais 15 dias úteis para apresentação de impugnação (art. 525 do CPC). A contagem demonstra que o termo final para a defesa se deu em 26/11/2024, muito antes, portanto, da apresentação do referido incidente processual em 20/01/2025.

A alegação de que o depósito de R$ 12.949,18 — correspondente ao valor principal indicado no mandado — teria afastado a mora ou interrompido o prazo para impugnação não encontra amparo legal. Isso porque o montante pago não abrangeu os consectários previstos na sentença exequenda, tais como juros, correção monetária, multa e honorários, conforme autorizado pelo art. 523, §2º, do CPC. A exigibilidade integral do crédito decorre do título judicial e não se restringe ao valor mencionado no mandado, que
vale ressaltar, informou
apenas o valor da causa, cabendo à executada, ater-se às demais determinações da missiva
e impugnar o valor atualizado apresentado pelo exequente nos autos
.

Ademais, a decisão proferida em 17
.
12
.
2024 limitou-se a rejeitar a alegação de nulidade da citação anterior e autorizar o levantamento dos valores depositados, sem criar novo marco temporal para apresentação de impugnação.

Ademais, o
argumento de suspensão de prazos pelo recesso forense igualmente não socorre à agravante, uma vez que o prazo para impugnação já havia se encerrado em novembro de 2024, antes do início da suspensão processual em 20
.
12
.
2024.

Por conseguinte, ausente comprovação de qualquer causa suspensiva ou interruptiva apta a prorrogar o prazo legal, mantém-se a conclusão pela intempestividade da impugnação, o que atrai a preclusão temporal para discutir matérias que poderiam ter sido deduzidas oportunamente.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade atinente à nulidade de intimação dos Executados\Agravantes, para o Cumprimento de Sentença, por considerar precluso.

O prazo de 15 dias úteis para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, previsto no art. 525 do CPC, inicia-se a partir da intimação para pagamento voluntário, nos termos das regras aplicáveis ao processo eletrônico.

A ausência de acesso ao sistema eletrônico pelo advogado não suspende o prazo de notificação após o atraso de 10 dias da disponibilização no sistema.

A impugnação ao cumprimento de sentença submetida fora do prazo legal é intempestiva e inadmissível.

(N.U 1015924-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/01/2025, Publicado no DJE 03/01/2025)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILDIADE. - Não podem ser conhecidas as questões alcançadas pela preclusão, por terem sido suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença ofertada intempestivamente.

(TJ-MG - AI: 10000180980393002 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 20/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2020)

Desse modo, ausente qualquer vício de legalidade ou contrariedade à ordem jurídica na decisão recorrida, impõe-se
integralmente a sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025